Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO. CONTAGEM APENAS DOS DIAS ÚTEIS (ART. 219, CPC). TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXPLANADAS. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante alega a existência de erro material na contagem do prazo que resultou no reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, id 24043785. Sobressai dos autos que o registro da ciência ocorreu dia 27.01.2021. E considerando o feriado forense, o prazo final seria 22/02/2021, mesmo dia da interposição do recurso. Assim, o agravo de instrumento é tempestivo. Dessa forma, passo a análise do agravo.
3. Cuida-se de agravo de instrumento de decisão que julgou intempestivo o recurso inominado interposto no juízo de origem. Observa-se que a parte agravante tomou ciência da sentença em 14/12/2020 e assim o prazo final para a interposição do recurso inominado seria até 21/01/2021.
4. Em que pese a alegação de indisponibilidade do sistema na data de 21/01/2021, o agravante não comprovou a indisponibilidade do mesmo durante todo o dia, nem que o TJDFT tenha prorrogado os prazos vencidos em referida data. Dessa forma, e tendo em vista que este interpôs o recurso fora do prazo legal, somente no dia 22/01/2021, escorreita a decisão de não recebimento do recurso.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pela agravante.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.